Tribunal: TJBA
Processo: 8054253-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054253-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REINALDO SANTOS MOREIRA e outros Advogado(s): WARLEY SANTOS GONCALVES, RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO, MARCOS AURELIO DE MELO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ANAGÉ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SERVIDORES NOMEADOS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO CERTAME. PRESERVAÇÃO DA ISONOMIA E PROTEÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia visando à anulação do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2024 da Câmara Municipal de Anagé, determinou o afastamento dos agravantes de suas funções, após constatação superveniente de que haviam sido nomeados e empossados antes da suspensão do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória que determinou o afastamento dos agravantes, nomeados e empossados antes da decisão de suspensão do concurso, diante de indícios de irregularidades no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR O exame recursal limita-se à verificação dos requisitos da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sob cognição sumária, sendo vedada a ampliação do debate para matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância. A decisão agravada fundamenta-se em fato superveniente consistente na constatação de que os agravantes haviam sido nomeados e empossados antes da suspensão do concurso, o que justifica a complementação da liminar para estender seus efeitos também aos atos de nomeação e posse. A manutenção dos agravantes nos cargos implica dispêndio contínuo de recursos públicos, cuja natureza alimentar dificulta eventual restituição, configurando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A permanência de parte dos candidatos já empossados, enquanto os demais permanecem impedidos por força da liminar, compromete a isonomia e perpetua efeitos de ato administrativo sob fortes indícios de irregularidade. Os elementos iniciais da ação civil pública revelam indícios relevantes de irregularidades no certame, tais como restrição indevida à ampla concorrência, prazo exíguo de inscrição, ausência de publicidade das inscrições homologadas, dispensa ilegal de licitação, contratação de empresa privada com fins lucrativos e sem previsão estatutária para organização de concursos, além de indícios de favorecimento de candidatos e plágio de questões. Em sede de cognição sumária, tais indícios são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e autorizar medida acautelatória destinada a preservar a utilidade do provimento final, sem que isso importe em declaração definitiva de nulidade do concurso. A decisão agravada não se fundamenta em descumprimento de ordem judicial pelos agravantes, mas na necessidade de assegurar a coerência e a efetividade da liminar anteriormente concedida, sendo desnecessária, nesta fase, a instauração de processo administrativo individualizado. 10. A discussão acerca de boa-fé dos candidatos, direito adquirido ou necessidade de processo administrativo específico deve ser aprofundada na ação principal, sob contraditório pleno e cognição exauriente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presença de indícios relevantes de irregularidades em concurso público autoriza, em sede de tutela provisória de urgência, o afastamento de candidatos nomeados e empossados, para preservar a isonomia e proteger o erário. A complementação de liminar diante de fato superveniente não configura ilegalidade quando visa assegurar a efetividade da decisão e evitar a consolidação de situações potencialmente inválidas. Em agravo de instrumento contra tutela provisória, o exame recursal limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, sob cognição sumária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 14.133/2021, art. 75, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8054253-10.2025.8.05.0000, em que é agravante REINALDO SANTOS MOREIRA E OUTRO e agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.